Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL
1. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República.
1.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. Nos termos do artigo 13, § 1o, da Lei no 5.478/68, os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que comprovada a incapacidade ou redução da capacidade contributiva.
2.1. Sendo os alimentos provisórios fixados no início da lide, ou seja, provisoriamente, em momento processual em que não houve dilação probatória para que a real situação financeira das partes seja avaliada, a prestação deve ser fixada com relativa parcimônia, até que seja produzido e avaliado um conjunto probatório robusto, que respaldará a sentença.
3. Os elementos de prova juntados aos autos evidenciam, em uma análise perfunctória, que os rendimentos mensais auferidos pelo agravante e suas despesas mensais não permitem que ele arque com o valor dos alimentos provisórios fixados na r. decisão agravada sem comprometimento da sua subsistência e da sua família.
3.1. Considerando-se, ainda, que o agravado conta com apenas 10 (dez) meses, que a creche que frequenta vem sendo paga pelo agravante e que a obrigação alimentar é de ambos os genitores, resta demonstrado que o quantum fixado a título de alimentos provisórios em favor do agravado se encontra excessivo e, portanto, devem ser reduzidos.
4. De acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
4.1. Deixando o agravado de demonstrar que o agravante reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do recurso, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve ser mantida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, apenas para a via recursal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.